Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CCS BACEN. SISBAJUD. SISTEMA MAIS ABRANGENTE. REEXAME DA MATÉRIA.

1. O acórdão ressaltou a inutilidade da pesquisa pretendida, salientando a maior eficiência do sistema SISBAJUD, o qual é alimentado pela mesma base de dados disponível no Banco Central, sendo ainda mais abrangente que o anterior BACENJUD ao englobar os bancos digitais e permitir não apenas a consulta como o bloqueio de bens, não disponibilizado pelo sistema CCS BACEN.

2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, não se admitindo o manejo dos embargos de declaração para reexame da matéria.

3. Negou-se provimento ao recurso.